Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-65.2019.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE RPV. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, fundado em interpretação reconhecida como inconstitucional, nos termos do julgamento da ADI 2017.00.2.021004-9.
2. Contudo, o agravante noticia a quitação da RPV correspondente, pugnando pela extinção do Agravo, informação confirmada pela agravada, id 28599235.
3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda do seu objeto.
4. Agravo PREJUDICADO. Sem custas. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.